Tribunal: STF
Processo: ARE 766575
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-12
Data de publicação: 2013-11-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. MORTE DO DE CUJUS  ANTERIOR À VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. PREENCHIMENTO DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 47/2005. PARIDADE REMUNERATÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.